Tribunal: TJDFT
Processo: 0750199-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO EM 2010. CONTRATO ANTERIOR A 24/02/2011. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CMN 3954/2011. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TEMA 958. TAXA “DESPESAS COM TERCEIROS”. AUSÊNCIA NO CONTRATO DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. COMISSÃO PAGA PELO BANCO AO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DE TAL DESPESA AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Insurge-se a ré contra a sentença que a condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 2.893,00 a título de danos materiais.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, que o e. STJ já firmou a tese a cerca da legalidade da cobrança das tarifas, referente a despesa com terceiro (Tema 958). Alega que na espécie o contrato foi firmado através de correspondente bancário (Datacred Crédito). Aduz que devem ser respeitas as cláusulas firmadas no contrato, observância do pacta sunt servanda, sendo inviável a restituição de qualquer valor ao autor. Pugna pela reforma integral da sentença.
3. No tocante à taxa “Serviço de Terceiro” ou “Despesa com Terceiros”, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 - SP).
4. Na espécie, é necessário reconhecer a abusividade na cobrança, porquanto o contrato não discrimina os serviços a serem prestados e quem os executará. Além disso, não restou comprovado nos autos o efetivo pagamento da despesa ao terceiro pela recorrente (art. 373, II, CPC).
5. A cobrança pelos serviços prestados por terceiros viola a boa-fé objetiva, na medida em que denota transferência ao consumidor dos encargos administrativos, que deveriam ser suportados pela instituição financeira. Demais disso, representa desvantagem exagerada suportada pelo consumidor. Tal prática viola o princípio da informação clara e adequada ao consumidor, nos moldes dos arts. 6o, III, 46, parte final e art. 51, IV e §1o, do CDC, pois não há qualquer indicação no contrato firmado entre as partes quanto à finalidade e destino dos encargos suportados pelo consumidor sob esta rubrica.
6. Ademais, no em caso concreto, o Banco Réu admite que a cobrança refere-se a comissão paga ao correspondente bancário pelo serviço de intermediação da operação, ou seja, “cuida-se de comissão paga pelo Banco à concessionária, com a finalidade de captar clientes para a contratação de arrendamento mercantil e/ou financiamento bancário, o que torna abusivo o repasse de tal despesa ao consumidor, uma vez que não remunera qualquer serviço efetivamente prestado em seu benefício.” (Relator Desembargador ANGELO PASSARELI, Acórdão No 1223987, Publicado no DJE : 22/01/2020)
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor atribuído à condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.